Tribunal: TJMT
Processo: 1000032-78.2016.8.11.0055
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000032-78.2016.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PEDRO ANTONIO DINIZ - CPF: 646.194.864-34 (JUIZO RECORRENTE), SHALIMAR BENCICE E SILVA - CPF: 695.513.401-91 (ADVOGADO), juarez laurentino da silva (RECORRIDO), Chefe do 22º Ciretran de Tangará da Serra-MT (RECORRIDO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA DA COSTA SILVA - CPF: 267.706.728-55 (ADVOGADO), FABIANA DA COSTA SILVA - CPF: 267.706.728-55 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E INVIABILIDADE DA VIA ELEITA AFASTADAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

“Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará/MT,
M.M. Marcos Terencio Agostinho Pires
, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança nº 100032-78.2016.811.0055 impetrado por
PEDRO ANTONIO DINIZ
contra ato praticado pelo chefe do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – MT 22º CIRETRAN
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas por infração de trânsito que lhe foram impostas.

A sentença revisada concedeu a segurança para assegurar à impetrante o direito de licenciar seu veículo sem a obrigação de recolher as multas decorrentes das penalidades aplicadas.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença. [id. 57551989]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que considerou ilegal condicionar a renovação de licença veicular ao pagamento de multa aplicada em decorrência de infração de trânsito.

Consta a seguinte parte dispositiva:

“ Ante o exposto, concedo a segurança pleiteada, o que faço com fundamento no art. 1º da Lei nº 12.016/09, determinado que a autoridade coatora AUTORIZE O LICENCIAMENTO do veículo pleiteado pelo impetrante, arquivando assim, a multa lançada sobre a motocicleta (Auto de Infração 111200-MTA0193909-596-7-00), nos termos do art. 218, parágrafo único, II, do CTB, conforme fundamentação apresentada.

Após a emissão do licenciamento, AUTORIZO a liberação da motocicleta HONDA/CG 150 TITAN ES, Placa KAG-8224, de placa anterior 0036631/MT, RENAVAM 869422375.

Ainda, julgo a presente lide EXTINTA, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC, vez que compete ao Secretário de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso, a analise do pedido de cancelamento ou não da multa, conforme fundamentado.”

A espécie revela que a impetrante ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento das multas existentes em seu prontuário.

Como causa de pedir, sustenta a impetrante a ausência de notificação estabelecida no art. 281, parágrafo único, II do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva
, no caso não se discute a validade ou não das multas impostas, mas o ato dito como ilegal – o condicionamento da expedição do licenciamento ao recolhimento das multas incidentes sobre o veículo – o que foi praticado pelo Impetrado.

Dessa forma, não há ilegitimidade passiva, pois a essa compete analisar o ato ilegal, que condiciona o licenciamento ao pagamento das multas existentes sobre o veículo.

No tocante à preliminar de decadência arguida
, o termo inicial da decadência, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009 conta-se a partir da ciência pela impetrante do ato impugnado.

Dessa forma, é certo que a ciência somente ocorreu quando o impetrante teve a emissão do licenciamento anual negada. Assim, em conformidade com o calendário anual de vencimento do licenciamento, tem-se que, para veículos com placas de número final, 04 (quatro), que é o caso dos autos, o vencimento se deu em abril, pelo que, forçoso concluir que o ato apontado pelo impetrante como ilegal, não pode ter ocorrido anteriormente ao referido mês.

Considerando que a propositura da ação se deu em 28/07/2016, não há que se falar em decadência, razão a qual, resta rechaçada a preliminar.

Quanto a preliminar
da inviabilidade da via eleita
, é certo que nos casos em que não houver notificação quanto às infrações de trânsito existentes, bem como quanto à sanção respectiva, impõe-se o reconhecimento de ofensa ao direito líquido e certo, no ato que negar a renovação de licenciamento de veículo em decorrência de multas pendentes, sendo desnecessário a dilação probatória.

A preliminar de ausência de prova pré-constituída
arguida, se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele será analisada.

No mérito, é sabido que a cobrança é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

“
Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Entretanto, torna-se ilegal quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula nº 127).

Destaca-se que não se discute no caso a validade ou não das multas, que deverá ser aferida em autos próprios, mas a exigência de pagamento destas para a expedição de licenciamento anual, sem que houvesse ciência do infrator.

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

No entanto, da análise detida dos autos se constata a inexistência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte impetrante quanto às multas por infrações de trânsito aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante.

Com efeito,
o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim,
diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída
, a retificação a sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
RETIFICO
a sentença, em reexame, para denegar a ordem concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020